Tribunal: TJDFT
Processo: 0701308-67.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701308-67.2024.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VERA LUCIA ALEX DE OLIVEIRA, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, VERA LUCIA ALEX DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Manifeste-se a parte contrária sobre os embargos de declaração opostos pela parte ré com efeitos infringentes (ID 77947355). Brasília/DF, 10 de novembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e